Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-51.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014682-51.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YURI HENRIQUE MISTURINI - CPF: 041.578.241-48 (APELANTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por YURI HENRIQUE MISTURINI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária nº 1014682-51.2019.8.11.0015, movida em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta ter cursado o curso de bacharelado em direito na instituição apelada, no ano de 2013 e concluindo em dezembro de 2017. Aduz que foi contemplado pelo FIES com bolsa de 70% e pelo Convênio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/Fórum da Comarca de Sinop Sinop e Unic, com mais 30%, obtendo com isso, o financiamento integral do seu curso (100%).

Afirma que no decorrer do curso percebeu que a instituição ministrava tratamento diferenciado entre os alunos beneficiários dos programas estudantis e os convencionais. Declara que sua mensalidade era bem superior aos demais estudantes.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para condenar a recorrida na restituição em dobro dos valores cobrados a mais na mensalidade, bem como ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 184549855, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nestes casos, o ônus da prova, acerca da prestação dos serviços e de responsabilidade do fornecedor (Instituição de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado

Quando provar:

I - Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, ha necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pela autora, o que não se evidenciou na hipótese.

Fato e, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Aliás, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria no 209/2018, expondo que:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade FIES, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001.

[...].

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, e vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas”.

Por outro lado, também e evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestação de serviços educacionais.

E, neste particular, não ha qualquer comprovação nos autos de que exista tal desconto desigual para o pagamento em determinada data, denominado “bolsa incentivo” para os alunos que cursaram Bacharelado em Direito.

Como bem consignado na sentença, não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção. Assim sendo, se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus ao autor à restituição de tais valores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE EVENTUAL AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE DESCONTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não obstante a possibilidade de revisão da gratuidade da justiça a qualquer tempo, sua revogação exige prova robusta de que o beneficiário reúne recursos financeiros bastantes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de eventual sucumbência ( CPC, art. 98). 2. O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, e quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa. Por esse motivo, a autora tem legitimidade ativa quando busca ser beneficiada com o desconto nas mensalidades. 3. A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade ou sobre eventual encargo devido ao Governo Federal conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso. 4. Malgrado a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, imperativa a produção de prova mínima do direito alegado, considerando que o dispositivo que autoriza a inversão probatória não veio para facilitar a procedência do seu pedido e sim a defesa de seus interesses, diante da sua condição de hipossuficiência na relação de consumo. Não bastasse, não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção. Dessarte, se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”
(TJ-GO 55462502320198090109, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. 2. Embora a autora não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição de Ensino Superior - IES requerida, por certo que, ainda que de forma indireta, é a responsável pela quitação de tais valores na condição de financiado, subsistindo, assim, sua legitimidade ativa ad causam na ação que visa restituição de valores supostamente pagos indevidamente. 3. Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples”
(TJ-MT 10026079620198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

Em resumo, para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria o recorrente ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega, de mesmo curso de graduação e período do mesmo ano, estaria pagando valores inferiores na mensalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Portanto, se não existe prova de pagamento a mais, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. Outrossim, tornando a conduta da instituição e os valores das mensalidades justificáveis, fica afastada, por consequência, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem motivos, assim, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observa a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024